Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-10.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-10.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA DANTAS DE MACEDO

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE FORMAL DA OPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO ENTRE ALEGADO E DOCUMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A simples alegação de fraude, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato bancário formalizado e instruído com documentação regular.

2. A operação de portabilidade foi acompanhada de contrato assinado, comprovante de transferência de valores (TED) e confirmação bancária de crédito na conta da autora, o que denota a regularidade da operação.

3. A ausência de prova pericial acerca da suposta falsidade de assinatura inviabiliza o acolhimento da tese de inexistência de manifestação de vontade válida.

4. Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que altera intencionalmente a versão dos fatos ao longo do processo, com o objetivo de induzir o juízo a erro, conforme previsão do art. 80, inc. II, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000728-10.2024.8.05.0078, em que figura como apelante
ROSALIA DANTAS DE MACEDO
e como apelados
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25